Tribunal: STF
Processo: HC 268180
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.274/SP, nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
2. Na hipótese, verifica-se que as buscas pessoal e veicular decorreram de denúncia anônima especificada, que indicou o nome e as características da paciente que estaria regressando de um município vizinho com entorpecentes. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas.
3. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.).
4. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 5, p. 1).

Nesta impetração, a defesa relata:

Conforme já narrado, a prova dos autos utilizada para condenar a paciente fora obtida por meio de revista pessoal desamparada de qualquer fundadas razões aptas a legitimar o ato ilícito. Conforme se verifica do depoimento dos policiais em sede policial, eles narraram que estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia informando que a paciente tinha ido até a cidade de Barretos/SP buscar drogas e que estaria retornando para a cidade de Colina/SP, de modo que, diante de tal informação, os policiais de deslocaram até a rodovia Brigadeiro Faria Lima, e no quilometro 412, esperaram a paciente passar, sendo que ao visualizarem ela em uma motocicleta, realizaram a sua abordagem e em busca pessoal fora encontrada a quantidade de 25,09 gramas de cocaína, momento em foi decretada a sua prisão em flagrante (doc. 1, p. 3).

Nesse contexto, argumenta que: 

Como se vê Excelência, não houve a indicação concreta de ter ocorrido qualquer fato prévio ou, de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita e/ou razões aptas a autorizar as medidas invasivas, estando ausente razoabilidade para considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções, suposições e ilações, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal realizada de forma ilícita na pessoa da paciente.
É manifesto o não preenchimento da exigência contida no artigo 240, c.c. artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois totalmente carente de fundadas suspeitas, de modo que violão expressamente o artigo 5°, inciso X e XI, da Constituição Federal (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer:

I – Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a decisão de 1º e 2° grau, determinando-se a imediata soltura, para que o paciente possa aguardar o deslinde final do presente Remédio Constitucional, em liberdade, determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.
II – No mérito, após a juntada das informações pela Autoridade Coatora, se necessário, bem como após zeloso parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude na obtenção da prova, determinando-se o desentranhamento da prova nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e, consequente absolvição do paciente nos termos do artigo 386, inciso I e/ou II do Código de Processo Penal.
III – Todavia, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). (Doc. 1, pp. 11-12).
 
É o relatório. Decido.

Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:

[...]
Busca-se, no caso, a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular perpetrada pelos policiais contra a paciente.
Para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nesse contexto, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674 /AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).
Na espécie, a Corte local, no julgamento da apelação criminal assim consignou (e-STJ fls. 18/19):
A despeito das alegações, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos policiais, sendo plenamente válidos, porque em consonância com a legislação processual vigente, os elementos de informação e de prova colhidos no curso da persecução penal.
Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
Na situação vertente, efetivamente havia fundadas suspeitas de que Eliane possuía objetos ilícitos, as quais legitimaram a abordagem dos policiais e a busca pessoal.
Com efeito, segundo o firme depoimento do policial militar Vaelcio Pereira Neves, a sua equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um munícipe, consistente num senhor com idade avançada, o qual lhes informou ter ouvido de Leonardo Amores Pereira, filho da acusada Eliane, que a mãe dele estava regressando de Barretos com drogas.
Munidos das precisas e específicas informações prestadas pelo cidadão que, certamente, estava inconformado com a atuação intensa de traficantes naquele bairro, os agentes públicos foram à rodovia de acesso entre as cidades de Barretos e Colina e permaneceram em observação ao movimento da via, com o fito de verificar se, de fato, a alegação era verdadeira. E, justamente, os agentes públicos obtiveram tal comprovação ao visualizar a acusada trafegando naquela via pública, no sentido do município de Colina, a bordo de sua motocicleta.
Ou seja, diferentemente do alegado pela defesa, os agentes públicos não abordaram Eliane somente com base nas “denúncias anônimas”, mas iniciaram diligências a partir do recebimento das informações com o escopo de averiguar a sua verossimilhança, deslocando- se à rodovia para verificar se, de fato, a ré passaria por lá. Noutras palavras, a existência de indícios suficientes da ocorrência de flagrante delito legitimou a realização da abordagem e da revista pessoal.
Dos trechos transcritos acima, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de denúncia anônima especificada, que indicou o nome e as características da paciente que estaria regressando de um município vizinho com entorpecentes.
Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas.
Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
[...]
Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5 — grifos no original).

Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada.

Isso porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, após receberem informações de que a paciente retornaria da cidade de Barretos/SP portando entorpecentes, os agentes públicos deslocaram-se até a rodovia de acesso ao município de Colina/SP, onde passaram a monitorar o fluxo de veículos e lograram identificar a aproximação da acusada em sua motocicleta. Naquele momento, realizaram a abordagem e procederam às buscas pessoal e veicular, ocasião em que apreenderam a substância entorpecente descrita na denúncia.

Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.

Sendo assim, considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abrange tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, ao elencar as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).

No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.
II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

Dessa forma, para desconstituir as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias em sentido contrário, seria necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator